Tribunal: TJSP
Processo: 2257147-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública (paciente preso em local com denúncias de tráfico de entorpecentes, com quantidade e variedade significativa de entorpecentes, após empreender fuga ao visualizar as viaturas

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública (paciente preso em local com denúncias de tráfico de entorpecentes, com quantidade e variedade significativa de entorpecentes, após empreender fuga ao visualizar as viaturas policiais. Após a prisão em flagrante confirmou a traficância). Circunstâncias pessoais favoráveis não implicam a revogação da prisão se há elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.